Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712742-07.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: PRISCILA ALBUQUERQUE DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JULIA ALBUQUERQUE FONTENELE APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Júlia Albuquerque Fontenele (id 77860980). Intime-se Júlia Albuquerque Fontenele para manifestar-se sobre eventual preclusão lógica do requerimento diante do recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 77860980 e 77860831). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator